Tribunal: TJMT
Processo: 1030902-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030902-96.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (SUSCITADO), JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO ROBERTO BUENO - CPF: 928.822.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO - CPF: 320.931.369-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BRS LTDA - CNPJ: 45.462.435/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BELUSSO - CPF: 195.862.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO - CNPJ: 03.953.577/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 1030902-96.2024.8.11.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ANTERIOR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO PROCEDENTE.

Consoante o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça
"A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No
1030902-96.2024.8.11.0000

SUSCITANTE:
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

SUSCITADO:
Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga

Processo:

Ação de nulidade de ato jurídico e escritura pública movido por JOCELI DA SILVA BUENO contra ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO, ANTONIO DE ANDRADE, AGROPECUÁRIA BRS LTDA, HELIO BELUSSO, CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE ARAPUTANGA E DE TANGARA DA SERRA.
Distribuído por dependência ao processo no 1001005-74.2022 (reintegração de terra de área invadida de 2.587,10ha.)

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato jurídico e escritura pública movida por
JOCELI DA SILVA BUENO contra ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO e outros, sob o fundamento de que
a competência territorial, que não “pode ser declarada de ofício pelo Magistrado”, a “aleatoriedade na escolha do juízo” não ficou demonstrada, “já que a parte autora reside no município de Reserva do Cabaçal, de competência da Vara Única de Araputanga”, além de existir ação em trâmite junto a Vara Única de Araputanga, o qual possui como objeto a reintegração de posse do mesmo imóvel tratado neste feito e tramita sob a numeração 1001005-74.2022.8.11.0038”.

Por sua vez, o juízo suscitado da
Vara Única de Araputanga
, onde a ação foi originariamente distribuída por dependência a anterior ação de reintegração, declinou da competência em razão do domicílio do demandado, Cuiabá (Id 249185175, p. 20/21).

Assim, o Juízo suscitante – 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - suscitou o presente Conflito de Competência.

Informações prestadas pelo Juízo Suscitado (Id 257349163).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela improcedência do presente conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 1030902-96.2024.8.11.0000

VOTO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato jurídico e escritura pública movida por
JOCELI DA SILVA BUENO contra ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO e outros, sob o fundamento de que
a competência territorial, que não “pode ser declarada de ofício pelo Magistrado”, a “aleatoriedade na escolha do juízo” não ficou demonstrada, “já que a parte autora reside no município de Reserva do Cabaçal, de competência da Vara Única de Araputanga”, além de existir ação em trâmite junto a Vara Única de Araputanga, o qual possui como objeto a reintegração de posse do mesmo imóvel tratado neste feito e tramita sob a numeração 1001005-74.2022.8.11.0038”.

A questão central a ser resolvida no presente conflito é delimitar qual juízo é competente para processar e julgar a Ação declaratória de nulidade de ato jurídico e escritura pública.

De início, observa-se que a presente ação discute vício e nulidade de escritura pública e não direito real, o que atrai a regra do domicílio do demandado, nos termos do artigo 46 do CPC.

Assim, vê-se que a presente ação tem como objeto a nulidade de negócio jurídico decorrente de alegado vício de vontade, matéria de natureza pessoal. Não se discute diretamente direitos reais sobre o imóvel, como posse ou propriedade, mas sim a validade de um negócio jurídico.

Nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil,
"a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu."
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reafirma que ações que visam à nulidade de escrituras públicas, em razão de vício de consentimento ou social, envolvem direito de natureza pessoal.

Sucede que, por se tratar de direito pessoal, a competência é relativa e poderá ser modificada por conexão ou continência, conforme artigo 54 do CPC.

No caso, a ação declaratória foi distribuída por dependência a ação de reintegração de posse por se tratar da mesma área de terra, segundo consta, invadida/esbulhada pelos demandados da ação reintegratória.

De mais a mais, por se tratar de competência relativa, a incompetência não poderia ter sido declarada de ofício pelo Juízo, nos termos da Sumula 33 do STJ, como foi.

A respeito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, no âmbito processual, de regra é concernente às partes, pelo que não pode ser declinada sem a devida provocação. Exegese da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não sendo absoluta a natureza da competência do juízo suscitante, não há como o suscitado declinar de ofício do processamento e julgamento do feito. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Conflito de competência, No 53877887820238217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 22-01-2024)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SINGULAR COM FUNDAMENTO NA ORIENTAÇÃO CONSTANTE DA SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NA PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 955, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AO AUTOR DA AÇÃO É FACULTADO OPTAR POR AJUIZAR A DEMANDA NO FORO DE SEU DOMICÍLIO OU DO LOCAL DO FATO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INCABÍVEL DECLARAR DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA RELATIVA, CONSOANTE A SÚMULA No 33 DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO”. (TJRS, No 5062443-57.2021.8.21.7000, 11a Câmara Cível, Desembargadora KATIA ELENISE OLIVEIRA DA SILVA, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/04/2021)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 1. A COMPETÊNCIA TERRITORIAL É DE NATUREZA RELATIVA, DAÍ DECORRENDO QUE O JUÍZO NÃO PODE SE DECLARAR INCOMPETENTE DE OFÍCIO, NOS TERMOS DA SÚMULA, VERBETE 33, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CUJO ENUNCIADO PRESCREVE QUE A INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. 2. ELEIÇÃO, PELO CONSUMIDOR, DO FORO ONDE LOCALIZADA A SEDE DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO EX OFFICIO. SÚMULA No 33 DO STJ. PRECEDENTES DA 11a CÂMARA CÍVEL DO TJRS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.M/DV 111 – JM 21.03.2022”. (TJRS, No 5043486-71.2022.8.21.7000, 11a Câmara Cível, Desembargador AYMORE ROQUE POTTES DE MELLO, JUNTADO AOS AUTOS EM 22/03/2022)

Desse modo, tem-se que o requerente, à sua livre escolha, distribuiu por dependência o feito a anterior ação reintegratória onde figura como demandante e, não sendo absoluta a natureza da competência de Araputanga, não há como o juízo daquela Comarca declinar do processamento e julgamento da demanda sem a devida provocação para tanto.

Assim, o Juízo suscitado -
Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga
,
é o competente para processar e julgar ação declaratória de nulidade de ato jurídico e escritura pública movida por
JOCELI DA SILVA BUENO contra ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO e outros

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do Juízo da Vara Única de Araputanga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025